Tribunal: TJDFT
Processo: 0042219-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES.
1. Eventual demora da Administração Pública na aprovação do projeto ou expedição da carta de habite-se, por ser previsível, não configura caso fortuito nem força maior e, por isso, não justifica o atraso na entrega do imóvel.
2. É vedada a cumulação da cláusula penal moratória - cujo valor seja equivalente ao locativo -, com lucros cessantes.
3. O termo final para indenizar o atraso na entrega do imóvel é a data da averbação do habite-se.